Tribunal: TJSP
Processo: 1023829-39.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Contratações não reconhecidas pela autora – Existência e validade do consentimento da vítima não demonstradas pelo banco – Ausência de selfie autorizadora da contratação via internet, bem como da comprovação de realização dos créditos em conta da autora – Falha na prestação do serviço

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Contratações não reconhecidas pela autora – Existência e validade do consentimento da vítima não demonstradas pelo banco – Ausência de selfie autorizadora da contratação via internet, bem como da comprovação de realização dos créditos em conta da autora – Falha na prestação do serviço – Nulidade do negócio jurídico reconhecida – Débitos declarados inexigíveis – Ofensa moral configurada – Damnum in re ipsa – Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Procedência decretada nesta instância ad quem – Recurso provido.